Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741942-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Construtora Artec S/A e Eugênio César Alves Lacerda em face da r. decisão (ID 19902278) que, nos autos dos Embargos à Execução movidos em desfavor de Jucelino Lima Soares, indeferiu requerimento de produção de prova oral e pericial. Os Agravantes alegam, em resumo, que a produção da prova requerida tem por objetivo demonstrar a prática de usura por parte do Agravado, não se referindo à realização do contrato de mútuo. Afirmam que as provas requeridas, além desse escopo, têm a finalidade de comprovar a alteração intencional do verso do cheque. Sustentam que, a despeito de a parte não ter impugnado o pedido de inversão do ônus da prova, o d. Juízo não se pronunciou a respeito do tema. Requerem a antecipação da tutela recursal para que o processo seja suspenso ou, sucessivamente, para que seja determinada a produção da prova requerida. É o relatório. Decido. Deixo de conhecer do recurso quanto aos argumentos sobre a inversão do ônus da prova, pois a questão não foi objeto da r. decisão recorrida e a análise em sede recursal acarretaria supressão de instância. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC/15. Na r. decisão agravada o d. Juízo a quo entendeu que as provas juntadas aos autos são suficientes à formação de convencimento quanto à existência ou não do mútuo usurário. Destacou Sua Excelência, a meu sentir com razão, que, em se de contrato escrito, eventuais estipulações usurárias podem ser inferidas da avença, mediante a análise dos encargos cobrados. Quanto ao requerimento de prova pericial, consistente na realização de exame grafoscópico, também não merece reparo a r. decisão agravada, pois o d. Juízo de origem considerou que a simples existência da assinatura no verso do cheque, cuja autenticidade não é questionada, é suficiente para análise de eventual responsabilidade do segundo Agravante pelo pagamento da dívida. Nesse contexto, não se evidencia a probabilidade do direito. Acrescente-se que a deliberação sobre a produção de provas não impedirá que os Agravantes manejem futuro recurso em face do decisum que efetivamente resolver os embargos, circunstância que esvazia qualquer alegação de perigo de dano de impossível ou difícil reparação advindo da manutenção da r. decisão agravada. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator